Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-17.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS
SOBRAS FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação de
contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do art. 43 da
Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Destaque-se, ainda, que, no momento da entrega da prestação de contas,
a candidata informou todas as doações recebidas, com especificação da data do
recebimento, CPF ou CNPJ do doador e valor doado, permitindo a fiscalização da
movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Não bastasse, o atraso de envio do relatório financeiro da maioria das
doações foi de apenas poucos dias, não constituindo gravidade suficiente para impedir
a análise técnica, o que foi confirmado pelo setor competente: a inconsistência ora
(ID.
analisada não macula a prestação de contas, conferindo somente ressalva a estas
27988716). Confira-se:

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.

ii) as despesas com alimentação de pessoal que prestou serviços à
recorrida extrapolaram o limite de 10% do total de gastos contratados de
campanha em R$ 2.314,27:
O setor técnico apontou que as despesas com alimentação de pessoal, que
prestaram serviços à prestadora de contas, extrapolaram o limite de 10% do total de
gastos contratados de campanha, infringindo o que dispõe o artigo 42, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Em manifestação, a prestadora afirma que o gasto de R$ 10.100,90 (dez
mil e cem reais e noventa centavos), ao contrário do que constou da Prestação de
Contas anteriormente à retificação, não foi empregado para alimentação de pessoal,
mas s

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600190-17.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600190-17.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600190-
17.2020.6.16.0176 que decidiu pela aprovação das contas de Flavia Carolina Resende Jaber
Francischini, nos termos do artigo 30, inciso II da Lei 9504/1997 e artigo 74, II, da Res. TSE
23.607/2019, ressalvando o fato de que as justificativas deveriam ter sido apresentadas no
momento oportuno, considerando que a candidata detinha todos os documentos comprobatórios
de seus alegados, quando da intimação do parecer preliminar, além das ressalvas apontadas nos
itens do parágrafo 13 e, no tocante aos pedidos do Ministério Público Eleitoral, decidiu que se
perde o objeto quanto ao recolhimento dos recursos oriundos do FEFC em virtude da aprovação
com ressalvas e, ainda, em relação a possíveis indícios de ilicitudes, cabe ao ilustre Parquet, fiscal
da lei e titular da ação penal pública, diligenciar o que entender cabível. (Prestação de Contas
Eleitorais por Flavia Carolina Resende Jaber Francischini, candidata pelo Partido Social Liberal -
PSL, eleita ao cargo de Vereadora pelo quociente partidário, nas eleições de 2020 para o Município
de Curitiba/PR, aprovadas, apesar de os pareceres e também na manifestação do Ministério
Público Eleitoral, ter apontado, quanto à análise da movimentação financeira, em especial a
divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a constante nos
extratos eletrônicos, referente aos recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, cujas irregularidades apontadas perfazem o percentual 70,66% dos
recursos financeiros da conta da Prestadora destinada ao FEFC, o que tem o potencial de, por si
só, levar à desaprovação das contas eleitorais em tela, com a consequente devolução valores ao
Tesouro Nacional."Cf. Parecer Conclusivo (Id. 76968315, pp. 08-10 e 12-18) e o Ministério Público
Eleitoral, em seu parecer (77706940) apontou as mesmas inconsistências, porém identificando os
beneficiários efetivos, sendo que se repetiram alguns nomes recebedores de recursos destinados
a diversas pessoas (pág. 09 do parecer 77706940), tendo apontado o parquet, que a pessoa de
Sandra Michelle Veiga, exerceu o cargo de Secretária Parlamentar, sigla SP08, no gabinete do
Deputado Felipe Francischini, entre 11/04/2019 e 07/10/2020, fato que, para o Ministério Público,
independentemente de eventual afastamento para trabalhar na campanha da requerente, constitui
indicativo de desvio de recursos e de fraude no âmbito da presente prestação de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)

ELEICAO 2020 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
FRANCISCHINI VEREADOR (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
816
12/05/2021 22:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.720

RECURSO ELEITORAL 0600190-17.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
VEREADOR
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RECORRIDO: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ALEGAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE.
PRELIMINAR

CONTRARRECURSAL AFASTADA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
ALIMENTAÇÃO
DE
PESSOAL.
COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
A extrapolação do prazo de 72 horas
1.
para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de
natureza formal, ressalvada a hipótese -
não configurada nos autos - de frustação
da
fiscalização
da
movimentação
financeira.
Para comprovar adequadamente a
2.
destinação dos recursos empregados em

impulsionamento,
o
prestador
deve
apresentar todas as notas fiscais ou outro
documento que demonstre o montante
efetivamente
utilizado
do
saldo
constituído junto ao
, não sendo
Facebook
suficiente
comprovar
o
pagamento
efetuado, dado que eventual saldo não
utilizado
em
prol
da
campanha
enquadra-se no conceito de sobra
financeira, o qual deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional uma vez que os
recursos empregados eram oriundos do
FEFC.
A existência de despesas pagas
3.
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº. 23.607/2019.
Recurso conhecido e parcialmente
4.
provido,
com
determinação
de
recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR
(ID. 27992816) que aprovou as contas de FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
FRANCISCHIN, candidata eleita ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID. 27993316), o recorrente afirma que questões
insanáveis e graves foram olvidadas pelo douto Magistrado por ocasião da sentença.
Defende que a sentença foi contraditória ao concluir pela aprovação das
constas, considerando sanadas todas as irregularidades apontadas, mas fundamentou
no dispositivo legal correspondente à aprovação com ressalvas.

Diz ser imprescindível a necessidade de desaprovação das contas ante a
gravidade das irregularidades identificadas, especialmente as divergências entre a
movimentação financeira declarada nos autos e os respectivos extratos eletrônicos da
conta bancária destinada aos recursos do FEFC, cujos gastos representariam 70,66%
de seus recursos.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para desaprovar as
contas da candidata, com determinação do recolhimento do valor de R$ 73.832,97
(setenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) ao
Tesouro Nacional bem como o encaminhamento dos autos à Polícia Federal.
Contrarrazões pela candidata, requerendo a manutenção da sentença (ID.
27993766).
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 29454466) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do
recurso eleitoral interposto, em razão de intempestividade.
Consta nos autos que o Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro
grau foi intimado da sentença por ocasião da vista dos autos fornecida pela zelosa
serventia da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba, no dia 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira
(Certidão – ID. 27993016), de tal sorte que o termo final para apresentação do recurso
seria em 18 de fevereiro de 2021 (quinta-feira).
É que, nos dias 15/02 e 16/02/2021 foi feriado de carnaval, conforme
dispõe o inciso III, do art. 62, da Lei nº 5.010/66.
Outrossim, o art. 2º da Portaria Nº 49/2021 deste Tribunal estabeleceu que
os prazos que se findassem no dia 17/02/2021 estariam prorrogados para o dia útil
seguinte (18/02/2021).
Assim, estaria intempestivo o recurso, eis que protocolado somente em
25/02/2021 (id. 27993266).
Sucede que, no dia 12/02/2021, ainda dentro do prazo recursal, o Promotor
Eleitoral oficiante na serventia informou que estava impossibilitado de continuar nos
presentes autos por ter terminado sua designação para atuar na Zona Eleitoral (ID.
27993166).

Em seguida, não houve nenhum registro de outra vista pessoal pelo novo
Promotor Eleitoral que implicasse nova fluência do prazo recursal, consoante a
prerrogativa processual que lhe é conferida pelo no art. 18, II, h, da LC nº 75/93.
Houve, apenas, o comparecimento espontâneo do novo
com a
Parquet
petição recursal, de modo que o recurso eleitoral se encontra tempestivo.
Destarte, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões
apresentadas.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença aprovou com ressalvas as contas
apresentadas.
Todavia, o Ministério Público Eleitoral recorre indicando que as seguintes
irregularidades não estão sanadas:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha;
ii) as despesas com alimentação de pessoal que prestou serviços à
recorrida extrapolaram o limite de 10% do total de gastos contratados de campanha em
R$ 2.314,27;
iii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC e
divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de constas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que representam
81,09% dos recursos dessa origem e 70,66% da totalidade de recursos recebidos pela
recorrida.
Destarte, passo a análise dessas inconsistências.

i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha:

O artigo 47, I, Resolução TSE nº 23.604/2019, estabelece que “os partidos
políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
”
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento .

A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios
financeiros, busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
No particular, a candidata esclareceu que as informações omitidas foram
lançadas no relatório preliminar, o que é confirmado pela análise técnica.
Com efeito, é entendimento jurisprudencial consolidado que a entrega
intempestiva de documentos, mas antes da análise e do julgamento das contas, é falha
formal que não compromete a análise das contas, permitindo, desta forma, a aprovação
das contas com ressalvas. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS
SOBRAS FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação de
contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do art. 43 da
Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Destaque-se, ainda, que, no momento da entrega da prestação de contas,
a candidata informou todas as doações recebidas, com especificação da data do
recebimento, CPF ou CNPJ do doador e valor doado, permitindo a fiscalização da
movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Não bastasse, o atraso de envio do relatório financeiro da maioria das
doações foi de apenas poucos dias, não constituindo gravidade suficiente para impedir
a análise técnica, o que foi confirmado pelo setor competente: a inconsistência ora
(ID.
analisada não macula a prestação de contas, conferindo somente ressalva a estas
27988716). Confira-se:

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.

ii) as despesas com alimentação de pessoal que prestou serviços à
recorrida extrapolaram o limite de 10% do total de gastos contratados de
campanha em R$ 2.314,27:
O setor técnico apontou que as despesas com alimentação de pessoal, que
prestaram serviços à prestadora de contas, extrapolaram o limite de 10% do total de
gastos contratados de campanha, infringindo o que dispõe o artigo 42, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Em manifestação, a prestadora afirma que o gasto de R$ 10.100,90 (dez
mil e cem reais e noventa centavos), ao contrário do que constou da Prestação de
Contas anteriormente à retificação, não foi empregado para alimentação de pessoal,
mas sim sob a rubrica de eventos de campanha.
Com efeito, consta no sistema SPCE que o gasto de R$ 10.100,90 foi
declarado pela prestadora como sendo para “Eventos de Promoção da Candidatura”.
Sucede que, como bem apurou o órgão técnico, a Nota Fiscal nº 2772,
referente à despesa em questão, registra que o gasto se destinou para a “compra de
insumos para a alimentação de pessoal – período 15/10 a 14/11”, desconstituindo a
tese da prestadora:
Outrossim, a candidata não comprovou a efetiva realização do evento, que,
nos termos da legislação eleitoral, deveria ter sido comunicado, formalmente e com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral (artigo 30 da Resolução
TSE nº 23.607/2019), não merecendo acolhida a argumentação.

De outro lado, consta ainda R$ 2.794,00, declarado na prestação de contas
como sendo para alimentação de pessoal e também confirmados pela informação
constante na Nota Fiscal nº 6827:
Há, ainda, o valor de R$ 616,07 (Nota Fiscal nº 2635), que fora reconhecido
pela prestadora como destinado para à alimentação de pessoal (ID. 27987166):
A despeito do que possa ter sido sugerido desta análise preliminar, não houve
extrapolação do limite de gastos fixado pelo art. 42, I, da Resolução n. 23.607/2019 –
TSE, pois, o gasto de R$ 10.100,90 (dez mil e cem reais e noventa centavos) - 2772, ao
contrário do que constou da Prestação de Contas anteriormente à retificação: não foi
empregado para alimentação de pessoal, mas sim sob a rubrica de eventos de
campanha; quedando o valor de R$ 616,07 (seiscentos e dezesseis reais e sete
.
centavos) empregado para alimentação – 2635

O somatório dos valores envolvido resulta no importe de R$ 13.510,97, o
que ultrapassa em R$ 2.314,27 o limite de 10% do total dos gastos contratados de
campanha (R$ 111.966,97), em manifesta violação ao artigo 42, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a saber:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

De fato, a situação verificada afronta o artigo epigrafado, que dispõe que o
limite com gastos de alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comités de campanha devem ser limitados a 10% (dez por cento) do total de gastos
da campanha contratados.
Sucede que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada mediante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que o percentual envolvido na
falha é de 2,4 % do total de despesas efetuadas.
No entanto, o apontamento deve ser analisado em conjunto com os demais
vícios indicados pelo setor técnico.
Em relação ao montante utilizado indevidamente, são todos recursos
públicos (FEFC), que exigiriam a devolução para o Tesouro, na quantia de R$ 2.794,00,
na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

As despesas mencionadas, contudo, foram todas declaradas e
devidamente comprovadas por meio do documento fiscal próprio, de modo que não há
falar em necessidade de devolução dessa espécie de recurso.
Outrossim, não há previsão legal específica que determine a devolução de
valores ou que imponha a aplicação de multa aos casos de extrapolação de limite de
gastos com alimentação, razão pela qual deixo de estabelecer sanção pecuniária nesse
ponto.

iii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC e divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de
constas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada
à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
que representam 81,09% dos recursos dessa origem e 70,66% da totalidade de
recursos recebidos pela recorrida:
Apontou-se no parecer técnico conclusivo (ID. 27988716), no item 5.1 e
7.4, que houve despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que não foram devidamente comprovadas bem como divergiram da
movimentação constante nos extratos bancários.
O primeiro grupo de irregularidades mencionadas pela análise técnica
consiste na “ausência de identificação de CPF e CNPJ nos ingressos registrados nos
”.
extratos eletrônicos
A primeira despesa que incorre nessa falha foi a efetuada pela fornecedora
ANGELA CAROLINA LUVISOTTO, no valor de R$ 15.000,00.
Sucede que, em consulta ao sistema SPCE, observa-se que a candidata
juntou o contrato de prestação de serviços devidamente assinado, com referência ao
CPF e RG do fornecedor e ao valor contrato, havendo, ainda, os recibos referentes à
despesa e fotocópia do CPF e RG do prestador, os quais se revelam suficiente pra
comprovar a despesa.
Há, também, referência no parecer do Setor Técnico de que a prestadora
ANGELA CAROLINA LUVISOTTO só teria recebido o valor de R$ 10.000,00, não
havendo notícia dos outros R$ 5.000,00.
De fato, em consulta aos extratos eletrônicos da conta destinada ao FEFC,
somente há a compensação do cheque nº 850024, no dia 06/11/2020. No entanto,
como se verá adiante, os outros R$ 5.000,00, pagos com o cheque 850035, no dia
09/11/2020, foram compensados em nome de MANANCIAL C LTDA, a pedido de
, de sorte que não há divergência entre valores pagos e
Angela Carolina Luvisotto
recebidos.
No mesmo trilhar da falha apontada de ANGELA CAROLINA LUVISOTTO,
por meio do contrato, recibo e fotocópia da documentação as
foram comprovadas

despesas com SANDRA MICHELLI VEIGA, JOÃO ROBERTO C AMARAL e SARAH
PALLA.
Embora a documentação não esteja rigorosamente igual aos já
mencionados fornecedores,
com
reputam-se também comprovadas as despesas
PABLO CHISTOPHER MAESTA MAGALHAES (falta apenas a cópia dos documentos
pessoais), JULIA CECONELLO COELHO (possui contrato e cheque nominal), PAULO
CESAR RODRIGUES (falta apenas a cópia dos documentos), GEOVANE JOSÉ TIBES
ALVES (falta apenas a cópia dos documentos pessoais), FELIPE DE ALMEIDA DA
SILVA (falta apenas a cópia dos documentos pessoais) e MARKUS KALEBE ARAUJO
(falta apenas a cópia dos documentos pessoais).
Note-se que o contrato de prestação de serviço, presente em todas as
despesas indicadas como irregulares, é completo o suficiente para comprovar toda a
operação, eis que nele consta todos os elementos exigidos pelo artigo 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a saber:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
.
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No que se refere às despesas com ESPETO PAULISTA CASA DE
CARNES EIRELI ME, MERCEARIA ELEFANTE BRANCO e ASIA COMERCIO E
LOCACAO DE ESTANDES LTDA, foram juntadas todas as notas fiscais
correspondentes, com a identificação do CNPJ das pessoas jurídicas em questão, de
tal modo que
.
os gastos foram devidamente comprovados
No entanto, carece de comprovação as despesas com impulsionamento de
conteúdo realizadas com o fornecedor ADYEN BR LTDA, no valor de R$ 5.000,00.
Isso porque a candidata juntou na prestação de contas apenas o extrato de
pagamento e os boletos pagos junto à ADYEN BR LTDA, empresa a serviço do
.
Facebook

No particular, essa documentação não é suficiente porque o pagamento de
boleto comprova apenas a aquisição de créditos junto à rede social para efetuar o
impulsionamento de conteúdo. Para que haja a comprovação de que o crédito adquirido
foi, efetivamente, utilizado é imprescindível a apresentação da nota fiscal
correspondente, o que não foi providenciado.
Logo, para o primeiro grupo de irregularidades (ausência de identificação
de CPF e CNPJ nos ingressos registrados nos extratos eletrônicos), carece de
comprovação as despesas com o fornecedor ADYEN BR LTDA, no valor de R$
5.000,00.
O segundo grupo de inconsistências apontadas no parecer conclusivo se
refere à “divergência de identificação de CPF e CNPJ nos ingressos registrados nos
.
extratos eletrônicos”
Por primeiro, note-se que não se discute, no presente agrupamento de
falhas, a insuficiência probatória para comprovar as despesas, mas sim a divergência
de informações entre o que foi apresentado pela candidata e a respectiva
movimentação bancária.
De acordo com o
contábil, os extratos bancários registram nome de
expert
terceiros para o pagamento das despesas de ANDREIA DOS ANJOS (consta o nome
de CLAUDENILSON G SILVA), RODRIGO CAETANO (consta o nome de SIMONE
MARIANO), DIEYSON ROGER OLIVEIRA DIAS MORAES (consta o nome de SIMONE
MARIANO), MARIA ROSELI DE BASTOS OLIVEIRA (consta o nome de SIMONE
MARIANO), JEFERSON DAVID RAMOS (consta o nome de SIMONE MARIANO), LUIZ
ANTONIO C DO AMARAL (consta o nome de IVONILDA PINHEIRO), PABLO
CHISTOPHER MAESTA MAGALHAES (consta o nome de SANDRA MICHELLE
VEIGA), ANGELA CAROLINA LUVISOTTO (consta o nome de MANANCIAL C LTDA) e
RITA DE CASSIA SEPANHAKI (consta o nome de GERSON SOARES MARTINS).
Em contrarrazões, a recorrida esclarece que a divergência ocorreu porque
os fornecedores solicitaram que o pagamento fosse feito para terceiros.
Para sanar a falha da divergência, a candidata apresenta as declarações
de todos os fornecedores, devidamente identificados e com assinatura, informando que
fizeram o pedido de pagamento para terceira pessoa.
Confira-se:
- ANDREIA DOS ANJOS (ID. 27991866 e 27991916): indicou
CLAUDENILSON G SILVA, que é seu sobrinho, para receber os valores;
- DIEYSON ROGER OLIVEIRA DIAS MORAES (ID. 27990016): indicou
SIMONE MARIANO para receber os valores;
- MARIA ROSELI DE BASTOS OLIVEIRA (ID. 27990166): indicou SIMONE
MARIANO para receber os valores;

- JEFERSON DAVID RAMOS (ID. 27990316): indicou SIMONE MARIANO
para receber os valores;
- LUIZ ANTONIO C DO AMARAL (ID. 27990466): indicou IVONILDA
PINHEIRO, que é sua esposa, para receber os valores;
- PABLO CHISTOPHER MAESTA MAGALHAES (ID. 27990666): indicou
SANDRA MICHELLE VEIGA para receber os valores; e
- ANGELA CAROLINA LUVISOTTO (ID. 27990766 e 27990816): indicou
sua própria empresa MANANCIAL C LTDA para receber os valores.
Há, ainda, aqueles fornecedores que não apareceram nos extratos
bancários, mas a candidata justifica satisfatoriamente do porquê de isso ter ocorrido:
- ESPETO PAULISTA CASA DE CARNES EIRELI ME (ID. 27989416 e
27989466): o proprietário compareceu no caixa e efetuou o pagamento dos boletos em
favor da pessoa jurídica;
- ADYEN BR LTDA: já analisado no agrupamento anterior;
- JULIA CECONELLO COELHO (ID. 27989666): sacou o cheque no caixa;
- PAULO CESAR RODRIGUES (ID. 27992116): endossou o cheque para
terceiro, que lhe havia prestado serviços;
- JOAO ROBERTO C AMARAL (ID. 27991166): depositou o cheque na sua
própria conta corrente;
- GEOVANE JOSÉ TIBES ALVES (ID. 27991016): depositou o cheque na
sua própria conta poupança; e
- MARKUS KALEBE ARAUJO (ID. 27992466): depositou o cheque na sua
própria conta corrente.
Com relação a RODRIGO CAETANO (ID. 27989866 e 27989916), ele, na
verdade, é RICARDO CAETANO. Não houve fornecedor com nome de “Rodrigo
Caetano”, e os CPFs e RGs envolvidos se referem a Ricardo Caetano. Ele indicou
SIMONE MARIANO para receber os valores.
Quanto à RITA DE CASSIA SEPANHAKI, não foi apresentada qualquer
documentação que justificasse a divergência no extrato bancário. No entanto, sua
despesa restou devidamente comprovada com o contrato assinado, recibos de
pagamento e documentação pessoal com RG e CPF (ID. 27991116), de tal sorte que a
divergência por si só não implica a devolução de valores e justifica apenas a aposição
de ressalvas.
A mesma falha de Rita de Cassia Sepanhaki acontece com FELIPE DE
ALMEIDA DA SILVA (ID. 27990966 – contrato assinado e cheques nominais), SARAH

PALLA (ID. 27991416 – contrato assinado, recibos de pagamento, documentação
pessoal com RG e CPF e cheques nominais), MERCEARIA ELEFANTE BRANCO (ID.
27991316 e 27991366 – nota fiscal, cheque nominal e extrato de pagamento) e ASIA
COMERCIO E LOCACAO DE ESTANDES LTDA (ID. 27991316 e 27991366 – nota
fiscal, cheque nominal e extrato de pagamento), cujas despesas foram
satisfatoriamente comprovadas.
Nesse contexto, as falhas remanescentes dos dois grupos de
irregularidades que justificam a devolução ao Erário somam R$ 5.000,00, o que
representa 4,35% do total de receitas recebidas do FEFC.
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, I, c, e art.
60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

CONCLUSÃO
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação
das contas pode ser superada através da aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, porque as duas irregularidades relevantes (item ii e iii)
correspondem a 1,6% do total de recursos arrecadados na campanha, admitindo a sua
aprovação com ressalvas.
Nesse contexto, indefiro o pedido de encaminhamentos dos autos à Polícia
Federal por não vislumbrar a existência de indícios do cometimento de crime eleitoral.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para: a) julgar as
contas aprovadas com ressalvas; e b) determinar o recolhido ao Tesouro Nacional no
valor de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, nos termos da fundamentação: a) julgar
as contas aprovadas com ressalvas, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) determinar a restituição do valor de R$ 5.000,00 para o Tesouro
Nacional, na forma dos artigos 17, § 9º e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600190-17.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: ELEICAO 2020 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
VEREADOR - RECORRIDA: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI -
Advogados das RECORRIDAS: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR003519.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.